Tribunal: STJ
Processo: 1005768-33.2018.8.26.0009
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no RCD nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1915415 -
SP(2021/0181270-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: IVAN NASCIMENTO OLIVEIRA
ADVOGADA
: ALEXANDRA CRISTINA KUJAVAS DA SILVA - SP271623
EMBARGADO
: JOAO FRANCISCO DE ASSIS REIMAO - ESPÓLIO
REPR. POR
: RUBENS
NELSON
AMARAL
DE
ASSIS
REIMAO
-
INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: LUÍS FERNANDO GUAZI DOS SANTOS - SP166893
RODRIGO CHAOUKI ASSI - SP262296
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55315812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/03/2026 16:17:21
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: f818c14c-2705-4181-b59a-2d8a1be3149b

EDcl no RCD nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1915415 -
SP(2021/0181270-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: IVAN NASCIMENTO OLIVEIRA
ADVOGADA
: ALEXANDRA CRISTINA KUJAVAS DA SILVA - SP271623
EMBARGADO
: JOAO FRANCISCO DE ASSIS REIMAO - ESPÓLIO
REPR. POR
: RUBENS
NELSON
AMARAL
DE
ASSIS
REIMAO
-
INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: LUÍS FERNANDO GUAZI DOS SANTOS - SP166893
RODRIGO CHAOUKI ASSI - SP262296
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Ivan Nascimento Oliveira
contra acórdão assim ementado (fl. 683):

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. EXPEDIENTE NÃO CONHECIDO.
1. Não existe previsão legal para o pedido de reconsideração em face de decisão
colegiada desta Corte Superior.
2. Pedido de reconsideração não conhecido.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante alega, em síntese, que o
acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de considerar o contexto fático-
jurídico que motivou o pedido de reconsideração, gerando uma lacuna na efetiva
prestação jurisdicional.
Afirma que o pedido de reconsideração buscou trazer "elementos que
afastavam a premissa de intempestividade por não ter sido juntado documento idôneo,
e a alegada falta de documento idôneo, que, conforme nova interpretação ou revisão
da situação normativa, deixou de ser obrigatória a referida apresentação" (fl. 706).
Documento eletrônico VDA54915107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:19
Código de Controle do Documento: 976df147-7371-482d-ae9f-693ea4a8201d

Aduz omissão por ausência de manifestação sobre a petição protocolada
anteriormente, na qual informou a alteração do
§ 6o, do Código de Processo
art. 1.003,
Civil pela Lei n. 14.939/2024.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 723).
É o relatório.

VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
A decisão embargada enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
suficiente, razão pela qual não merece reparo algum.
Com efeito, o acórdão ora embargado consignou que a jurisprudência do
STJ já decidiu que não é cabível o pedido de reconsideração em face de decisão
proferida por órgão colegiado, diante da ausência de previsão legal e regimental, bem
como é incabível o seu recebimento como embargos de declaração, por ser
inadmissível a aplicação do princípio da fungibilidade quando verificada a existência de
erro grosseiro.
Ademais, ainda que possível o recebimento do pedido de reconsideração
como embargos de declaração, em respeito ao princípio da fungibilidade, o recurso
não poderia seria conhecido em razão da intempestividade, porquanto formulado fora
do prazo de 5 (cinco) dias previsto no
do Código de Processo Civil.
art. 1.023
Por fim, com relação à análise de petição protocolada pela parte
embargante, na qual narrou que não foram analisadas outras petições protocoladas
anteriormente, e que, até o trânsito em julgado do feito, o processo poderia ser
modificado pela juntada de documentos novos, não há nada a deliberar, uma vez que
tais petições manifestam a pretensão de análise do mérito do recurso especial,
situação incabível no caso concreto, diante da decisão de intempestividade do recurso
proferida pela Presidência do STJ, posteriormente confirmada pela Quarta Turma
desta Corte (fls. 297-298 e 439-449).
Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do Código de Processo Civil, conclui-se que a pretensão da
art. 1.022
parte embargante é o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se presta a via
eleita.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54915107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:19
Código de Controle do Documento: 976df147-7371-482d-ae9f-693ea4a8201d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no RCD nos EDcl no AgInt no AREsp 1.915.415 / SP
Número Registro: 2021/0181270-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10057683320188260009
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl no RCD nos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IVAN NASCIMENTO OLIVEIRA
ADVOGADA
: ALEXANDRA CRISTINA KUJAVAS DA SILVA - SP271623
AGRAVADO
: JOAO FRANCISCO DE ASSIS REIMAO - ESPÓLIO
REPR. POR
: RUBENS NELSON AMARAL DE ASSIS REIMAO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : LUÍS FERNANDO GUAZI DOS SANTOS - SP166893
RODRIGO CHAOUKI ASSI - SP262296
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - DESPEJO POR INADIMPLEMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : IVAN NASCIMENTO OLIVEIRA
ADVOGADA
: ALEXANDRA CRISTINA KUJAVAS DA SILVA - SP271623
EMBARGADO : JOAO FRANCISCO DE ASSIS REIMAO - ESPÓLIO
REPR. POR
: RUBENS NELSON AMARAL DE ASSIS REIMAO -
INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: LUÍS FERNANDO GUAZI DOS SANTOS - SP166893
RODRIGO CHAOUKI ASSI - SP262296
Documento eletrônico VDA55297561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:18:26
Código de Controle do Documento: 7f041865-8bf5-4e85-a9ac-9c835a4812ec

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:18:26
Código de Controle do Documento: 7f041865-8bf5-4e85-a9ac-9c835a4812ec